Tribunal: STF
Processo: AI 506437
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ARESTO IMPUGNADO, SEM POSTERIOR
RATIFICAÇÃO DO RECURSO.
Conforme entendimento predominante nesta
colenda Corte, o prazo para recorrer só começa a fluir com a
publicação da decisão no órgão oficial, sendo prematuro o recurso
que a antecede. De mais a mais, a insurgência não se dirige contra
decisão final da causa, apta a ensejar a abertura da via
extraordinária, na forma do art. 102, inciso III, da Lei
Maior.
Agravo desprovido.